Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo de Samambaia/DF e Juízo de Brasília/DF, em ação de natureza contratual imobiliária.
II. Questão em Discussão
2. Definição do juízo competente diante de redistribuição de ofício fundada em competência territorial.
III. Razão de Decidir
3. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação.
4. Fixada a competência no momento da distribuição inicial do feito, impõe-se sua manutenção, à míngua de impugnação válida da parte ré.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• CPC, arts. 46, 64 e 65.